Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-63.2024.8.05.0260
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000313-63.2024.8.05.0260

COMARCA DE ORIGEM: TREMEDAL

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000313-63.2024.8.05.0260

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDA: MARIA DALVA SILVA SANTOS

PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: ANDRESSA SANTOS GUSMAO SOARES, BRENDA DA SILVA MACEDO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA PRELIMINAR. CONFIGURAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 104, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que declarou extinta a punibilidade de Maria Dalva Silva de Jesus, em razão da renúncia tácita ao direito de representação da vítima, diante de sua ausência à audiência preliminar, nos autos em que lhe são imputados os crimes de ameaça (art. 147 do CP) e difamação (art. 139 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o não comparecimento da vítima à audiência preliminar implica renúncia tácita ao direito de representação, mesmo após manifestação anterior e expressa perante a autoridade policial em favor da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A representação nos crimes de ação penal pública condicionada pode ocorrer de forma informal, inclusive perante a autoridade policial, desde que haja manifestação inequívoca da vontade da vítima.

4.O não comparecimento injustificado da vítima à audiência preliminar, embora regularmente intimada, configura ato incompatível com a intenção de prosseguir na persecução penal, traduzindo renúncia tácita ao direito de representação.

5. O parágrafo único do art. 104 do Código Penal e o Enunciado nº 117 do FONAJE estabelecem que a ausência da vítima à audiência preliminar, intimada ou não localizada, importa renúncia tácita, extinguindo-se a punibilidade.

6.A jurisprudência orienta que a omissão da vítima, ao não comparecer à audiência designada, evidencia desinteresse no prosseguimento da ação, inviabilizando a continuidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O não comparecimento injustificado da vítima à audiência preliminar, ainda que haja representação anterior, caracteriza renúncia tácita ao direito de representação.

2.A renúncia tácita ao direito de representação constitui causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, V, do Código Penal.

3.A ausência da vítima em audiência preliminar é ato incompatível com a vontade de prosseguir na persecução penal, conforme interpretação do art. 104, parágrafo único, do CP, e do Enunciado nº 117 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 104, parágrafo único, e 107, V; CP, arts. 139 e 147; CPP, art. 39; Lei nº 9.099/1995, arts. 72 e 92.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 117 do FONAJE; Enunciado nº 25 do FONAJE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº ° 8000313-63.2024.8.05.0260, da comarca de Tremedal, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrida Maria Dalva Silva dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000313-63.2024.8.05.0260)